Tribunal: TJSP
Processo: 1009485-67.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Contrato relativo a prestação de serviços a ele relativos – Ação proposta visando ressarcimento por credenciamento, para que a autora efetuasse atendimento a beneficiários de plano de saúde – Apelação – Prevalência da disposição do art. I.23, da Resolução 623/2013 – Competência definida para a Subseção de Direito Privado I – Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Contrato relativo a prestação de serviços a ele relativos – Ação proposta visando ressarcimento por credenciamento, para que a autora efetuasse atendimento a beneficiários de plano de saúde – Apelação – Prevalência da disposição do art. I.23, da Resolução 623/2013 – Competência definida para a Subseção de Direito Privado I – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.